Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. VÍCIO RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Se a parte ré arguiu, em contestação, a denunciação à lide, deve o Juízo de primeira instância apreciar o pedido. Não ocorrendo o exame, configura-se o julgamento citra petita, e, portanto, nula, a sentença que deixou de decidir a denunciação da lide.
2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que seja apreciada a denunciação à lide como de direito.